Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712335-47.2024.8.07.0018 APELANTE: JULIANA PINTO COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência ou de antecipação da tutela recursal (Id. 66105651) na Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 66105648). Em suma, defende ser possível analisar o pedido de anulação das questões 7, 8 e 9 da prova tipo A, com a consequente reclassificação da Apelante, por se tratar de ilegalidade, e não de mérito administrativo. Afirma que as referidas questões já foram reconhecidas nulas por decisão proferida no Processo n. 0713889-51.2023.8.07.0018. Defende que a incorreção das questões está demonstrada no parecer técnico que instrui a petição inicial, elaborado por professora de português especializada. Requer a concessão de tutela de urgência para que a Apelante seja mantida no certame, com reclassificação e readequação da sua nota, considerando a pontuação das questões 7, 8 e 9, em razão da alegada nulidade. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” Quanto à tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, destaco que, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. No presente caso, pretende a Apelante que seja reconhecida, de plano, a nulidade das questões 7, 8 e 9 e a readequação da sua nota e consequente classificação no certame, ao argumento de que há erro material em sua formulação e, ainda, que as referidas questões foram anuladas no Processo n. 0713889-51.2023.8.07.0018. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal pleiteada. Ocorre que não está demonstrada a afirmada ilegalidade, e não se pode dizer que as respostas às questões impugnadas estão flagrantemente erradas, como afirma a Apelante. No momento, afere-se mera tentativa de obter a valoração do mérito das questões destacadas, com análise do seu conteúdo, o que é vedado ao Judiciário. Ante a ausência de demonstração efetiva de ilegalidade, não há que se declarar, de forma antecipada, a nulidade das citadas questões. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão do concurso, examinar o mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. Embora a Apelante alegue que há incorreção nas questões impugnadas, não demonstrou erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, sendo a existência, ou não, de erro material nas respostas apresentadas o próprio mérito, a ser avaliado pela banca examinadora. Por fim, ressalto que também é insuficiente para emergir a probabilidade do direito da Apelante o fato de as questões impugnadas terem sido anuladas no Processo n. 0713889-51.2023.8.07.0018. Isso porque trata-se de decisão provisória, concedida em sede liminar, em ação individual ajuizada por outra candidata do certame e que, por essa razão, tem eficácia apenas inter partes, sem força vinculante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora